Tribunal: TCU
Processo: 013.314/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7447/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência. 1. Processo TC- Processo 013.314/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Antônio Nelson Pedreira Gomes (XXX.088.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. promova diligência junto ao Estado da Bahia para verificar: 1.7.1.1.1. a situação funcional do sr. Antônio Nelson Pedreira Gomes (se servidor ativo, inativo ou instituidor de pensão) e a data de vigência dessa ocorrência; 1.7.1.1.2. na hipótese de ser servidor inativo, se os seus proventos de aposentadoria foram submetidos à glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.